Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0722095-82.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: MYRNA LIMA CALAZANS Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante se extrai do derradeiro petitório[1] acostado aos autos, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, informando a aquisição, via cessão de crédito, do crédito objeto da ação que flui nestes autos, requestara sua habilitação nos autos na condição de sucessor processual, visando seu ingresso no polo ativo da demanda. Isso não obstante, conquanto a entidade sucessora encontre-se devidamente representada[2], não lastreara seu pleito com o respectivo instrumento de cessão de crédito, que testificaria o negócio translativo operado. Em sendo assim, assinalo o prazo de 5 (cinco dias) para que a cessionária colacione aos autos o instrumento indicado, sob pena de indeferimento da substituição requestada. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 71958592 (fls. 476/477). [2] Procuração e substabelecimento de ID 71958593 e ID 71958594 (fls. 478/481).